Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO DE COBRANÇA. INADMISSIBILIDADE. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. TITULARIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O valor da indenização prevista em seguro de vida não faz parte do acervo patrimonial do segurado, mas sim dos beneficiários, motivo pelo qual não pode ser objeto de constrição judicial para o pagamento de dívidas deixadas pelo segurado, conforme dispõe o artigo 794 do Código Civil.
2. Incabível a penhora no rosto dos autos de ação judicial, cujos valores exigidos não são da titularidade da parte executada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.